Tribunal: TJDFT
Processo: 0052196-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0052196-19.2016.8.07.0000 AGRAVANTES: OLIVIA KANZLER, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31768630, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário interpostos por OLÍVIA KANZLER e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, situação que ensejou, respectivamente, o manejo de agravo à Corte Superior de Justiça e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 36217978) e, contra tal decisão, a então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 55.900). Em sequência, o Ministro Relator Dias Toffoli julgou “procedente a reclamação para cassar a decisão que aplica o Tema 792 RG ao caso concreto”, e determinou “à autoridade reclamada que reaprecie o pedido de pagamento mediante RPV, nos autos do Processo no 0052196-19.2016.8.07.0000, à luz do distinguish reconhecido nesta reclamatória” (ID 41674559 – p. 3/13). Diante de tal circunstância, passo a novo exame do agravo interno de ID 32769597. Trata-se de agravo interno aviado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão desta Presidência (ID 31768630) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão vergastado com o Tema 792 do STF (729.107). Sustenta que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 34102608. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo extremo com fulcro no Tema 792 da Corte Suprema, o caso concreto ora apreciado dissocia-se do assunto sedimentado no citado precedente, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 31768630 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 27163334): AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, ao argumento de que a não aplicabilidade da Lei 6.618/2000 sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via do precatório, pelo valor de até vinte salários mínimos, em flagrante afronta ao direito à razoável duração do processo; b) artigo 3o, I, da Constituição Federal, pois a aplicação da Lei 3.624/2005 faz predominar o interesse secundário da Fazenda Pública Distrital de pagar seus débitos pela via do precatório sobre o interesse dos credores de pequenos valores receberem na faixa de vinte salários mínimos; e c) artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, pois permitem a expedição de RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extremo merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria ventilada na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o inconformismo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do recurso ao crivo da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014